Tribunal: TJES
Processo: 5015312-16.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015312-16.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RECORRIDO: ADEMIR WILL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015312-16.2022.8.08.0048

RECORRENTE: IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

RECORRIDO: ADEMIR WILL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA SERRA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSOR. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA FIXA. PAGAMENTO A MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADEMIR WILL

em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA – IPS,
aduzindo o requerente que exerceu o cargo de professor do Município da Serra, sendo aposentado em 26/01/2021. Informa, no entanto, que o IPS não observou a decisão proferida nos autos do proc. 0005887-02.2012.8.08.0048, que restou determinado que fosse alterada a forma de pagamento das horas relativas à extensão de carga horária fixa. Busca, assim, a revisão de sua aposentadoria, bem como a condenação do requerido ao pagamento da diferença apurada.

Em contestação (ID 6674651), informa que em relação ao proc. 0005887-02.2012.8.08.0048 o pedido foi exclusivamente em razão da forma de pagamento das horas trabalhadas pelos profissionais em regime de extensão de carga horária, no entanto, não trata de incorporação da rubrica para fins de aposentadoria.

A sentença (ID 6674656) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial para condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA (IPS) a promover a revisão da aposentadoria do requerente ADEMIR WILL, para corrigir o valor da rubrica Extensão de Carga Horária Fixa nos termos estabelecidos na ação judicial nº 0005887-02.2012.8.08.0048, a partir de 26 de janeiro de 2021, restituindo ao autor, os valores relativos à referida rubrica descontados de seus proventos de aposentadoria, a partir daquela data.

O valor apurado até novembro de 2021 deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir de dezembro/2021, deverá ser observado, para fins de incidência de juros de mora e correção monetária, o disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civi
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6674658), informando que incorporou o valor pretendido pelo autor com base na média dos 24 meses, nos termos do art. 1º da Lei Municipal 3.785/2011.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6674659), requerendo pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

E o entendimento esposado pelo magistrado de piso foi perfeito. Percebe-se dos autos que o Sindicato da categoria dos professores ingressou com o proc. Nº
0005887-02.2012.8.08.0048 em relação ao que se discute nos autos, sendo a sentença nos seguintes moldes:
“JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados iniciais, para declarar e reconhecer que as horas trabalhadas em regime especial sejam pagas no mesmo valor do vencimento do cargo, observando-se o enquadramento de cada profissional, bem como ao pagamento das diferenças salariais, sobre as parcelas não atingidas pela prescrição. Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com a resolução do mento na forma do inc. I do art 269 do Código Processo Civil”
.

Já estava garantido aos servidores, assim, que as horas trabalhadas em regime especial tivessem o mesmo valor do vencimento do cargo, no entanto, tal fato não foi observado pelo requerido que, ao revés, reduziu o valor de sua aposentadoria quando passado para a inatividade (28/01/2021).

Sobrelevo que tal decisão foi totalmente contrária ao direito já adquirido do autor (e demais servidores da categoria), motivo pelo qual o pedido de revisão da aposentadoria pada adequação aos moldes do que determina o proc. Nº
0005887-02.2012.8.08.0048 deve ser acolhido na íntegra, bem como o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)